Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Diante da perseguição ininterrupta empreendida pelos agentes policiais logo após o cometimento do crime, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante realizada dentro do prazo de 2 (dois) dias desde o evento criminoso.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os autos informam que os pacientes há algum tempo eram contratados para subtrair fios elétricos em via pública, a demonstrar a gravidade das condutas e a necessidade de resguardo da ordem pública.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.